Tribunal: TJMT
Processo: 1021494-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021494-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Caução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 275.615.688-43 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOSE ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 902.109.991-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMPEDIMENTO DE ACESSO DO CONSUMIDOR AOS VALORES DEPOSITADOS EM SUA CONTA PROVENIENTES DE SEU TRABALHO – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente apresenta as razões de fato e de direito que se contrapõe ao
decisum
, pugnando pela sua reforma.

De rigor a confirmação da tutela antecipada para garantir à parte o direito de acesso aos seus recursos financeiros, provenientes de seu trabalho lícito, ante o bloqueio de sua conta bancária.

A multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, não se revela desproporcional no caso em tela, notadamente diante da capacidade financeira do Agravante e da facilidade para o cumprimento da ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021494-47.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:

JOSE ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por JOSE ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA (autos n. 1004010-93.2025.8.11.0040), confirmando decisão anterior que concedera a tutela de urgência, determinou que o Agravante proceda ao desbloqueio da conta do Agravado no prazo de 24 horas, sob pena de ato atentatório à dignidade da jurisdição e multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00.

Em suas razões, aduz a ausência de ato ilícito praticado, uma vez que “
Em 07 de março de 2025, o banco enviou mensagem via SMS ao número de telefone informado no cadastro da parte Recorrida (66992268132), comunicando o bloqueio preventivo da quantia em conta corrente em razão de movimentação atípica, bem como solicitando que fossem prestados os devidos esclarecimentos acerca da origem, legalidade e legitimidade dos valores recebidos. No entanto, mesmo ciente da solicitação, a parte Recorrida permaneceu inerte, deixando de apresentar qualquer justificativa ou documentação comprobatória, o que impossibilitou a regularização da situação e justificou a adoção das medidas de segurança pela instituição financeira
”.

Assevera que “
não há provas no processo que a parte adversa está com valores e muito menos a conta bloqueada
”, tendo a parte contrária anexado aos autos “
capturas de tela que, além de não se referirem de forma direta à conta objeto da presente demanda, são genéricas, imprecisas e desprovidas de qualquer dado essencial que permita relacioná-las à suposta obrigação atribuída ao Recorrente
”.

Aponta, ainda, a falta de razoabilidade na fixação do valor da multa e a inexistência de ato atentatório à dignidade da jurisdição.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e revogação da tutela de urgência deferida.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 296807897).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 297801856).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por JOSE ADAILTON ROCHA DE OLIVEIRA (autos n. 1004010-93.2025.8.11.0040), confirmando decisão anterior que concedera a tutela de urgência, determinou que o Agravante proceda ao desbloqueio da conta do Agravado no prazo de 24 horas, sob pena de ato atentatório à dignidade da jurisdição e multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00.

Rejeito, de início, a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, visto que da leitura do instrumental é possível se verificar que o Recorrente apresentou as razões de fato e de direito que se contrapõem ao
decisum
, pugnando pela sua reforma.

Superada tal questão, o inconformismo não prospera.

Com efeito, o feito de origem encontra-se instruído com documentos que indicam a tentativa de realizações de operações bancárias na conta do Agravado e a impossibilidade de concluí-las em razão do bloqueio da conta, bem como a impossibilidade de acesso aos valores nela depositados, a conferir sustentáculo à determinação do Juízo singular.

Aliás, a despeito da instituição financeira verberar que não há provas de que a parte adversa está com a conta bloqueada, verifica-se que após o recebimento do mandado de intimação para cumprimento imediato da determinação judicial, o Banco Recorrente informou que procedeu com a liberação da conta, o que apenas confirma a existência do bloqueio anterior e adequação da decisão liminar.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para o desbloqueio de conta bancária e cartão de crédito. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia reside na legitimidade do bloqueio realizado pelo banco e na necessidade de manutenção da tutela antecipada. III. Razões de decidir: 3. O tribunal manteve a decisão de primeiro grau, em razão da conduta do banco configurar abusividade e a tutela antecipada ser necessária para garantir o direito da autora. IV. Dispositivo e tese: Agravo parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa cominatória. Tese de julgamento: “1. O bloqueio indevido de conta bancária e cartão de crédito configura prática abusiva e viola o direito do consumidor. 2. A tutela antecipada é medida adequada para garantir o direito do consumidor ao acesso aos seus recursos financeiros. 3. A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional ao dano e com o objetivo de garantir o cumprimento da decisão judicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC. Jurisprudência relevante citada: CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024; Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021; Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020; : Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL; RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018 (N.U 1025306-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

Anota-se que a multa diária no importe de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, não se revela desproporcional no caso em tela, notadamente diante da capacidade financeira do Agravante e da facilidade para cumprimento da ordem judicial.

Em verdade, no caso em tela, o
periculum in mora
é inverso, diante do prejuízo do Agravado, caminhoneiro, que depende integralmente dos recursos oriundos da conta bloqueada para sua subsistência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025